Tribunal: TJBA
Processo: 8001804-81.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001804-81.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: MARIZETE MEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DUPLOS. APELAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE BRUMADO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA.
PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.Inexistentes no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material, previstos no artigo 1.022 do CPC, não há como se acolher os Embargos de Declaração quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam.

2. É cediço que o recurso horizontal não serve para reexaminar tema de direito e modificar o mérito da decisão embargada. Neste sentido, devidamente examinadas as questões postas pelos embargantes, não subsistindo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os Embargos Simultâneos opostos com a finalidade meramente prequestionadora.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n. 8001804-81.2022.8.05.0032
, em que figuram como embargantes o
MUNICÍPIO DE BRUMADO
e o
ESTADO DA BAHIA
e como embargada
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
Município de Brumado
e
Estado da Bahia
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator